Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712999-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: SATURNO PEREIRA PERUCCI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor de SATURNO PEREIRA PERUCCI, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção de medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico) após condenação e fixação de regime inicial aberto. O paciente foi preso em flagrante no dia 22/05/2021, tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia 23/05/201. Após pleito da defesa, a prisão preventiva foi revogada e foi estabelecida medida cautelar diversa da prisão consistente no monitoramento eletrônico do paciente em 09/11/2021. Em 03/12/2021, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, à razão do mínimo legal, pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal. Ainda, manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Irresignada, a defesa apresentou pedido de revogação da referida medida cautelar, no entanto, o Juízo coator indeferiu o pleito, sob o fundamento de inexistirem motivos hábeis para justificar a revogação. Daí o presente Habeas Corpus, na qual o impetrante alega que a manutenção da medida é ilegal, visto que a decisão que a manteve não fundamentou o periculum in mora e o fumus boni iuris. Diz que a manutenção da medida cautelar, no caso, não cumpre os requisitos da garantia de ordem pública. Pela ausência de motivação da decisão impugnada e de fundamentação com base no caso concreto, alega coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Ainda, o impetrante sustenta que o paciente permanece utilizando o aparelho de monitoração eletrônica (tornozeleira) há mais de 5 meses, estando impedido de sua plena liberdade, sendo que inicialmente o regime fixado fora o aberto, o que denota a total desproporcionalidade entre a pena a aplicada e a medida cautelar imposta. Nesse ponto, aduz coação ilegal por excesso de prazo. Afirma que a medida cautelar de monitoramento eletrônico se afigura desproporcional e irrazoável à fase na qual se encontra a investigação, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que o paciente tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal, impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas. Sustenta estarem presentes os requisitos para deferimento de liminar. Dessa forma, requer seja a ordem concedida liminarmente, revogando-se imediatamente a medida cautelar de monitoração eletrônica em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao contrário do que ventila a defesa, está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da medida cautelar. Confira-se (ID 34748637): “Devidamente examinados os autos, verifico que o monitoramento eletrônico do requerente foi decretado em 09/11/2021, por entender este Juízo estarem presentes os requisitos necessários para tal medida. Passados pouco mais de dois meses de tal decisão, não verifico nenhuma alteração fática que possa ensejar qualquer alteração nos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar de SATURNO. Os motivos que fundamentaram a referida decisão permanecem hígidos, ao passo que a Defesa não apresentou qualquer mudança fática que possa ensejar a revogação do monitoramento eletrônico do requerente. Destaco que o fato de ter sido fixado regime aberto para inicio de cumprimento de pena não impõe a revogação da medida por incompatibilidade. Pelo contrário, para garantia da ordem pública de agente condenado em regime aberto faz-se necessária a imposição de cautelar de monitoramento eletrônico. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da cautelar de monitoramento eletrônico de SATURNO PEREIRA PERUCCI, mantendo a medida.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, é possível verificar que a decisão combatida fundamentou a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico pela ausência de fatos novos que fossem capazes de alterar o entendimento proclamado por ocasião da decisão, proferida há menos de dois meses, que reconheceu a necessidade de decretação das referidas medidas. Nesse sentido, a autoridade coatora ainda destacou que a fixação de regime aberto para cumprimento do início da pena não demonstra incompatibilidade com a medida cautelar e que o monitoramento mostra-se necessário para a garantia da ordem pública. Como se depreende do art. 321 do CPP, quando “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” No caso, ao estabelecer a medida cautelar de monitoramento eletrônico o Juízo a quo esclareceu que, apesar da reprovabilidade do fato, a medida diversa da prisão se mostrava adequada e suficiente para reprimir o risco de reiteração criminosa, eis que o paciente teria monitorado o seu deslocamento. Ou seja, entendeu que não seria o caso de manter a prisão preventiva, mas que mostrava-se adequada a sua substituição pela medida cautelar imposta sob o fundamento de ser necessário evitar a prática de novas infrações penais, conforme previsto no art. 282 do CPP. Desse modo, reforço não tratar-se de decisão desprovida de fundamento e, como nela destacado, não havendo fatos novos aptos a ensejar a alteração do entendimento exposto, não está demonstrada a necessidade da revogação da medida cautelar. Nesse sentido: “A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. (Acórdão 1377480, 07291672020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(grifos nossos) Assim, a princípio, entendo que a decisão impugnada esteja provida de fundamentação coerente e individualizada e que não foi demonstrada qualquer alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo a quo, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar a pretendida revogação. Ainda, cumpre destacar que tal qual apontado pelo Magistrado coator, de fato não se verifica incompatibilidade entre a medida cautelar de monitoramento eletrônico e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena em regime aberto. Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RÉU REINCIDENTE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. 2. Na espécie, a Magistrada considerou que a manutenção de algumas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico, aplicadas por ocasião da audiência de custódia, seriam suficientes e adequadas para o caso, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que nega provimento. (RHC 81.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)” (grifos nossos) Dessa forma, ao menos nesse primeiro momento, a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente é medida que se impõe, nos termos do artigo 282, do Código de Processo Penal. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a medida cautelar diversa da prisão – monitoramento eletrônico – imposta ao paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 03 de maio de 2022 13:07:08. ROBSON BARBOSA Desembargador